Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Cuida-se de petição (id no 22577540) apresentada pela parte apelante em que informa que foi entabulado acordo entre as partes, requerendo, no ensejo, a homologação do petitório de id no 22577543. Pois bem. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que, em que pese constar no final da respectiva peça o nome digitado em caixa alta do causídico da parte apelada, o acordo de id no 22577543 encontra-se assinado eletronicamente apenas pelo patrono da parte apelante. Por conseguinte, intime-se a parte apelada para que se manifeste quanto ao teor do petitório de id no 22577540, ficando as partes cientes de que a ausência de anuência expressa da parte apelada quanto ao noticiado acordo inviabilizará a sua consequente homologação. Após, à Secretaria da Turma para que certifique eventual decurso do prazo reservado à parte apelante para manifestação acerca do despacho de id no 22038395.